Tribunal: TJSP
Processo: 1016988-36.2018.8.26.0071
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-17
Data de publicação: 2020-10-17

Ementa:
Embargos de declaração – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão - Fundamentos do julgado suficientes à resolução da controvérsia – Pretensão ao reexame de parte do pronunciamento judicial – Inviabilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000851325
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1016988-36.2018.8.26.0071/50000, da Comarca de
Bauru, em que é embargante RONALDO APARECIDO GOMES, é
embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E OSVALDO DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 17 de outubro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
Declaração
n°
1016988-36.2018.8.26.0071/50000
Embargante: Ronaldo Aparecido Gomes
Embargado: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Comarca: Bauru
Vara: 1a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17297)
Embargos de declaração
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art.
1.022
do
CPC/15

Inexistência
de
omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no acórdão -
Fundamentos do julgado suficientes à resolução da
controvérsia
Pretensão ao reexame de parte do
pronunciamento judicial Inviabilidade Embargos
rejeitados.
Embargos de declaração opostos ao v. acórdão (fls.
214/215 dos autos principais) que deu provimento ao recurso interposto pelo
ora embargante, para julgar integralmente procedentes os pedidos no
sentido de declarar a nulidade do ato administrativo que indeferiu a licença-
saúde no período postulado de 60 dias a contar de 06.05.2018, com a
regularização no prontuário do servidor e devolução de parcelas
descontadas a esse título, com incidência de correção monetária e juros de
mora, nos termos fixados no julgamento dos Temas 905/STJ e 810/STF. A
requerida foi condenada ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, nos termos da lei, bem como honorários advocatícios a serem
arbitrados em sede de liquidação, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Os declaratórios são opostos a pretexto de
omissão quanto ao arbitramento dos honorários recursais, nos termos do
que dispõe o artigo 85, §2a, I a IV, do CPC.
Embargos tempestivos.
É o relatório.
À luz do art. 1.022 do CPC/15, os embargos de
declaração têm cabimento estrito, sendo passíveis de utilização apenas
quando
o
pronunciamento
judicial
contiver
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material.
No caso, o acórdão embargado expôs claramente
os motivos da decisão, bem como arbitrou de forma fundamentada os
honorários sucumbenciais devidos pela requerida, não padecendo do vício
de omissão supracitado.
Com
efeito,
a
decisão
embargada,
após
percuciente análise jurídica da matéria, enfrentou a temática e decidiu que:
“Sendo assim, de rigor a reforma da sentença para
julgar integralmente procedentes os pedidos no sentido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
de declarar a nulidade do ato administrativo que
indeferiu a licença-saúde no período postulado de 60
dias a contar de 06.05.2018, sendo imperiosa a
regularização no prontuário do servidor, com a
devolução de parcelas descontadas a esse título, com
incidência de correção monetária e juros de mora.
(...)
Como consectário lógico do julgamento, condena-se a
requerida ao pagamento integral das custas e despesas
processuais, nos termos da lei, bem como honorários
advocatícios a serem arbitrados em sede de liquidação,
nos termos do art. 85, §4o, II do CPC” (fls. 219 e 223, o
grifo é nosso)
Como se constata, o v. acórdão ao diante da
iliquidez da condenação, os honorários advocatícios foram arbitrados nos
temos do art. 85, §4o, II, do CPC, que assim dispõe:
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar
honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 4o Em qualquer das hipóteses do § 3o :
(...)
II - não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V,
somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Isso porque, diante de condenação, cujo valor
necessita de liquidação para ser apurado, não é cabível a fixação prévia de
porcentagem e, portanto, inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do CPC,
o qual, inclusive, faz menção expressa sobre o dever do julgador em
observar o disposto em seus parágrafos 2o a 6o.
Assim, tais disposições do CPC/2015 devem se
coadunar com os postulados normativos específicos da proporcionalidade e
da razoabilidade, em interpretação sistemática e unitária do ordenamento
jurídico e em consonância com o postulado inespecífico da proibição de
excesso, como critério para aplicação do Direito.
Portanto, nota-se que a embargante não obtém
êxito em demonstrar qualquer vício presente no v. acórdão, restando
patente a apreciação dos termos necessários ao deslinde da causa, sendo,
ao final, lançada conclusão de modo fundamentado, de tal sorte que
inequívoca a ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material no julgado.
Vale dizer que os declaratórios revelam nítido
propósito de reapreciação de parte do pleito recursal, especificamente no
que se refere ao arbitramento dos honorários sucumbenciais. Entrementes,
deveras consabido que os embargos de declaração não se prestam à
revisão do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Postas tais premissas, por meu voto, rejeito os
embargos.
Souza Meirelles
Desembargador
Relator